Tribunal: STF
Processo: MS 23882
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO
FUTEBOL). QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
1.      Esta Corte firmou entendimento de que as Comissões
Parlamentares de Inquérito são obrigadas a demonstrar a existência
concreta de causa provável que legitime a quebra de sigilos bancário e
fiscal.
2.      A fundamentação deve acompanhar o ato submetido à deliberação
da CPI, sendo inviáveis argumentações outras expostas no curso do
mandado de segurança.
3.      Hipótese de deficiência na fundamentação da quebra de sigilo do
primeiro impetrante, por apoiar-se em meras conjecturas.
4.      Quanto ao segundo impetrante, a CPI partiu de fato concreto com
base em indícios de seu envolvimento com evasão de divisas e
irregularidades nas transações com jogadores nominalmente
identificados.
        Segurança concedida ao primeiro impetrante e denegada ao
segundo, cassando-se, em relação a este, a liminar anteriormente
deferida.